Tribunal: TJSP
Processo: 1009016-94.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Ordinária – Pretensão de nulidade da incorporação a partir da averbação 12 e os atos dela derivados e a constatação da participação ou não do Clube XV no processo administrativo 108.972/2011-96 perante a Municipalidade, que por meio de plantas modificativas alterou o empreendimento - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor, arguindo preliminar de cerceamento do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Ordinária – Pretensão de nulidade da incorporação a partir da averbação 12 e os atos dela derivados e a constatação da participação ou não do Clube XV no processo administrativo 108.972/2011-96 perante a Municipalidade, que por meio de plantas modificativas alterou o empreendimento - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor, arguindo preliminar de cerceamento do direito de defesa. No mérito, aduz que não participou do processo administrativo perante a Municipalidade que alterou o empreendimento, prejudicando-o – Preliminar rejeitada – Conjunto probatório ofertado que comprova que ainda que a planta aprovada não tenha contado com a anuência do autor, tal fato, por si, não tem o condão de atingir a averbação e a incorporação pretendida, pois não resultaram na alteração da área construída - Recurso desprovido.